Tribunal: TJMT
Processo: 1027544-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027544-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1004596-74.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, em litisconsórcio ativo necessário com
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada causa, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Ainda, condenou
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando tratar-se de demanda onde o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

No mérito, defende que as regras de remuneração previstas no contrato dispõem que a remuneração do advogado será feita pelos honorários atinentes à sucumbência ou percentuais sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução pelas vias amigáveis, bem como que o STJ já decidiu que não há como arbitrar honorários advocatícios em casos onde exista cláusula expressa estipulando a remuneração do patrono de forma distinta.

Expõe que a verba de sucumbência pertence ao profissional da advocacia (art. 23 da Lei n. 8.906/94), razão pela qual o autor, ainda que com o mandato revogado, poderá peticionar autonomamente na demanda indicada na exordial visando salvaguardar seu direito ao recebimento dos valores referente ao serviço prestado, em caso de êxito do Banco.

Da mesma forma, defende a licitude em relação a rescisão contratual, alegando que a sociedade autora, teve sua contratação por meio de processo licitatório não podendo alegar que não sabia antecipada e pormenorizadamente de todas as condições vinculadas ao processo licitatório e aos termos do edital publicado.

Destaca que o mandato pode cessar pela resilição unilateral, sendo este um direito do mandante e que em momento algum, o apelante deixou de cumprir com suas obrigações pactuadas com o apelado, visto que o instrumento de rescisão acostado aos autos pelo próprio apelado, confirma a boa-fé contratual do apelante, que foi claro em seus termos.

Sustenta ter havido cerceamento de defesa em face da violação do artigo 493, do CPC, argumentando que não foi intimado para manifestar-se sobre a planilha de cálculos apresentado pelo apelado e que o Juízo não verificou a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados, razão pela qual, pugna pelo acolhimento da preliminar de carência de ação, com a extinção do feito sem resolução de mérito, ou caso rejeitada, que a sentença seja anulada ante ao comprovado cerceamento de defesa, subsidiariamente, provido para que a ação seja julgada improcedente em todos os seus termos, invertendo-se os ônus da sucumbência e que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo Apelado, a teor do § 8° do art. 85 do CPC. (Id. 77270521)

Contrarrazões ofertadas no Id. 77270532, pelo desprovimento do recurso com a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada ao máximo previsto, qual seja de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Preparo recolhido (Id. 77270523/77270524).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de carência da ação, ao fundamento de que o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não há falar em falta de interesse processual na ação onde busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existe contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA –

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
(TJMT Apelação Cível 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo Banco do Brasil.

É como voto.

VOTO – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
,

trazendo como litisconsorte ativo necessário
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada causa, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 05/09/2001 e no ano de 2011, entretanto, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 77270486).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelantes antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência (Cláusula 8a do contrato – ID. 77270483 – pág. 3), a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrente atuou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no.
707-76.2002.811.0046 (Cód. 8465) e respectivos embargos à execução no 900-91.2002.811.0046 (Cód. 8781), em trâmite perante a Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro – MT
, onde o valor da causa à época (30/08/2002), era de R$
293.243,22 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta a três reais e vinte e dois centavos)
.

No tocante a alegação do apelante de ser incabível o arbitramento de honorários referentes aos embargos à execução, tenho que tal irresignação não merece prosperar. Isso porque os embargos foram julgados improcedentes, o que impõe a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários à parte contrária.

Segundo observa-se das principais peças elaboradas pelo causídico nos autos em referência (Petição inicial – Id. 77270461 – pág. 7/17; Petição informando alteração de endereço – Id. 77270467 – pág. 6 e 12; Petição de impugnação aos embargos à execução – Id. 77270469 – pág. 16/51 / 77270470 - pág. 1/20;.

O valor originário dado à causa foi na
ordem de R$
293.243,22 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta a três reais e vinte e dois centavos)
, enquanto que a planilha de atualização no Id. 78187968, alcança
R$5.155.479,45 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
.

Em que pese o apelante alegar cerceamento de defesa em face da ausência de intimação para manifestar acerca dos cálculos apresentados, tenho que não merece prosperar tal
, uma vez que este não altera as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgado da e. Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado.
Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.
Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).”
(N.U 1009569-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Como cediço, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é relativamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços (Comodoro – MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser minorado para
R$50.000,00
(cinquenta mil reais), a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte,
montante este, que, inclusive, já fora utilizado como parâmetro por esta Magistrada em processo análogo envolvendo as mesmas partes (RAC 0035923-25.2016.8.11.0041), julgado no último dia 22/07/2020
.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ -
REDUÇÃO DO VALOR
- RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2o, do CPC). A verba fixada comporta alteração quando não atende aos parâmetros do art. 85, §§2oe 8o, do CPC.”
(N.U 1000791-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – RATIFICAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
VERBA FIXADA EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE LABORARAM OS ADVOGADOS – MONTANTE MULTIMILIONÁRIO – VALOR QUE DESATENDE OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – LIGEIRA MINORAÇÃO – FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR DEFINIDO
– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ACÓRDÃO DE ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(N.U 1005521-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários arbitrados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021